Tribunal: TJMT
Processo: 1032214-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032214-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[IVONETE DE SOUZA ROSA - CPF: 468.866.991-72 (RECORRENTE), LETICIA FERNANDA NIERI MINOZZI - CPF: 059.033.731-94 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1032214-35.2023.8.11.0003.

ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RECORRIDA: IVONETE DE SOUZA ROSA.

Data de Julgamento: 4 a 7/11/2024.

súmula de julgamentO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 29, LEI MUNICIPAL No 228/2016 – DIREITO RECONHECIDO – APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF E IRDR No 04/MT – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários e condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional referente ao período de 2018 a 2022 (id. 242414174).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de vícios nas contratações, afirmando que as verbas pleiteadas não são devidas, pois não houve desvirtuamento na relação jurídica.

Argumenta que os contratos eram distintos, oriundos de processos seletivos diferentes e que o prazo de 2 (dois) anos não foi ultrapassado.

Ressalta que as contratações são válidas e cumpriram os requisitos legais, considerando que: 1) existem leis municipais autorizando as contratações; 2) foram realizados processos seletivos simplificados; 3) as contratações foram feitas por prazos determinados; 4) o que deve ser temporária é a necessidade, não havendo nenhuma ilegalidade em se contratar temporariamente para o desempenho das funções de docente, e 5) o interesse público se encontra devidamente atendido, tendo em vista que a contratação viabilizou o direito constitucional de educação.

Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida e a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

4.

Compulsando os autos,
vê-se que a sentença deve ser mantida
.

5.

Inicialmente, conforme fichas financeiras apresentadas pelo próprio reclamado, é incontroverso que as partes vêm celebrando contratos temporários desde 2008 (id. 242414165).

6.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

7.

In casu
, a reclamante exerceu a função de professora temporária de 27/8/2018 a 18/12/2018, de 10/02/2020 a 22/12/2020 e de 3/2/2022 a 15/12/2022, totalizando aproximadamente 24 (vinte e quatro) meses, com intervalos em 2019 e 2021. Dessa forma,
não
houve qualquer ato ilícito que justifique a nulidade pretendida.

8.

Contudo, o art. 29, inciso I e II, da Lei Municipal no 228/2016, dispõe que
os profissionais da educação escolar básica, infantil e fundamental, em efetivo exercício, têm direito a 45 dias de férias anuais.

9.

Assim, os docentes municipais têm direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, e ao adicional de um terço sobre essas férias, conforme pleiteado nos autos.

10.

Desse modo,
deve ser reconhecido o direito da reclamante ao recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
, independentemente da legalidade ou não dos contratos temporários firmados entre as partes.

11.

Ressalta-se que ao caso aplica-se a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

12.

No mesmo sentido, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 04 do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firmou a tese de que os professores da educação básica do Estado de Mato Grosso, inclusive os contratados temporariamente, fazem jus a 45 dias de férias com adicional do terço sobre esse período.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, por fundamento diverso, consignando, ainda, o período de
28/9/2018 a 18/12/2018, de 10/02/2020 a 22/12/2020 e de 3/2/2022 a 15/12/2022
a que a demandante tem direito, conforme comprovado nos autos pelo

id. 242414151, devendo a reclamante apresentar a memória de cálculo, por média aritmética, nos moldes acima delimitados, considerando o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura desta demanda (28/9/2023).

14.

Por fim,

a atualização do montante deverá ser realizada pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança; a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC no 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

15.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024